Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-37.2019.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000691-37.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOISON LUIZ ROMIO - CPF: 631.320.281-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO

APELADO: FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 1o, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DO POLICIAL E CONFISSÃO DO RÉU

– AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO DELITO E FOTOGRAFIAS – QUALIFICADORA CONFIGURADA –PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E APELO DA DEFESA IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

No caso, a presença de elementos probatórios como o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Auto de Constatação de Dano, as fotografias, o relatório policial e a prova oral colhida, permitem evidenciar a qualificadora do
rompimento

de

obstáculo
no crime de furto
.

Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno,
período no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio torna-se mais vulnerável, sendo, inclusive, irrelevante se cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, ou ainda o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000691-37.2019.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO

APELADO: FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela defesa, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da ação penal n° 69416, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Frank Sinatra Santana Araújo a 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 155, §1o, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID.72598146, O Ministério Público alegou que o acusado ao praticar o furto, quebrou a porta de vidro do estabelecimento comercial ao atirar uma pedra, o que lhe permitiu entrar no interior do local. Sustentou ser prescindível o laudo pericial quando presentes outros meios probatórios aptos a evidenciar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, no caso ante os depoimentos da vítima e da testemunha, a confissão do réu e o Auto de Constatação de Dano. Requereu a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal,

Em contrarrazões, ID. 72597648 a defesa pugnou pela manutenção da sentença.

A defesa, por sua vez, argumentou que, para incidir a majorante do repouso noturno, o delito de furto deve ser praticado em local de moradia, habitado e com os moradores repousando. Afirmou que a pena não poderia ser agravada, porque o delito foi praticado em um estabelecimento comercial. (ID. 72597360). Pleiteou o afastamento da majorante do repouso noturno.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo, ID. 72597362.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo da defesa, ID. 78348745.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO

APELADO: FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a defesa objetiva a exclusão da causa de aumento durante o repouso noturno.

Pois bem, vejamos os fatos narrados na denúncia:

“No dia 08 de maio de 2019, por volta das 23h40 [repouso noturno], em estabelecimento comercial denominado ‘Escritório Garça Branca’, situada na Av. Brasil, no 1590, centro, nesta cidade e comarca de Tapurah/MT, FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 [dois] notebooks da marca Acer, avaliados cada um em R$ 1.700,00 [hum mil e setecentos reais), pertencentes à vítima Joison Luiz Romio.

Segundo foi apurado, o denunciado, durante o repouso noturno e aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância, dirigiu-se ao estabelecimento supracitado e, em posse de uma pedra, destruiu a porta de vidro da entrada, estilhaçando-a (v. Auto de Constatação de fls.32/34), logrando êxito, assim, em acessar o local, de onde subtraiu os bens acima referidos, evadindo-se em seguida.

A vítima, ao perceber que seu escritório havia sido invadido e seus bens furtados, acionou a polícia militar, que passou a efetuar diligências, tendo os agentes da lei recebido informações de que o denunciado havia sido visto em posse de um notebook.

Diante disso, diligenciaram até a residência do denunciado e, mediante entrada franqueada pela sua genitora, localizaram no quarto de Frank Sinatra um dos notebooks furtados e um mouse, razão pela qual foi preso em flagrante.

Após, o denunciado informou onde estava escondido o outro notebook subtraído, o qual foi encontrado dentro de seu guarda-roupas.

A vítima, por sua vez, reconheceu os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade.”
(ID. 72603164)

O magistrado ao decidir pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, assim consignou:

“No tocante a qualificadora de rompimento de obstáculo, inobstante tenha sido colacionado nos autos o Auto de Constatação do dano (fl. 32/34), verifica-se que não foi realizado o laudo pericial do local, de modo que a substituição da referida prova somente é autorizada em caso de impossibilidade da sua realização, o que não se verifica nos presentes autos.

Desse modo, a ausência de prova pela ineficiência do Estado não pode prejudicar a instrução processual. Sendo assim, não há que se falar no reconhecimento de tal qualificadora.”
(
sic
)

Todavia, Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - A insurgência acerca da confissão não foi objeto de irresignação na apelação, a qual foi trazida à discussão somente em sede de aclaratórios, o que caracteriza inovação recursal. De outro lado, a Corte a quo, bem consignou que o magistrado processante não utilizou a confissão do paciente, para formar a sua convicção, em consonância com o enunciado n. 545/STJ.

IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. Destarte, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o boletim de ocorrência não suprem a sua ausência, nos termos do art. 158, do Estatuto Repressivo.

V - De outro lado, ‘A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação’ (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).

VI - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo pericial indireto, in verbis: ‘de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5 feito de forma indireta, apurou-se que. ‘segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido’. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 628.940/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando ‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’ (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

2. No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima.

(...). Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.

2. No caso, considerando o decurso de prazo entre o fato delitivo e o exame, foi confeccionada perícia indireta dos vestígios no local do crime, na qual foi atestado que a janela do alçapão da obra estava parcialmente danificada e que o cadeado estava no chão totalmente destruído, o que implicou reconhecimento do arrombamento, além de ter sido constado que a escalada seria a única maneira de ingressar no imóvel. Importa destacar, ainda, que a perícia restou assinada por dois peritos.

3 Além do auto de constatação, a incidência das qualificadoras foi reconhecida com fundamento em testemunhos e pela confissão do réu - que admitiu durante o inquérito e em juízo ter arrombado parcialmente uma janela e quebrado um cadeado, além de ter escalado o muro do imóvel -, elementos probantes admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a incidência do inciso art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 573.801/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. RECONHECIMENTO POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E POR FOTOGRAFIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1 - Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (AgRg no HC 540.758/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2020).

2 - In casu, houve apresentação do auto de constatação e de fotografias, o que demonstra a existência de perícia indireta, que é possível para a comprovação da qualificadora. Precedentes. 3 - Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 557.428/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

No caso, foi lavrado Auto de Constatação de Dano, subscrito pela autoridade policial e pela escrivã de polícia, contendo imagens fotográficas, no qual verificou
“dano causado na porta de vidro que dá acesso à entrada do escritório, praticado pelo suspeito, o qual estava em posse de uma pedra.”
(sic, ID. 72603188)

Além disso, o próprio acusado confessou, à autoridade judicial, ter quebrado o vidro da porta do estabelecimento comercial:
"eu passei em frente a este escritório Garça Branca e vi 02 (dois) notebooks e, por impulso, sem pensar em nada, peguei uma pedra e quebrei lá e peguei os notebooks (...).”
(relatório de mídia digital)

Não bastasse, o policial militar Jamerson Nunes Galvão narrou a ocorrência, sob o crivo do contraditório, esclarecendo o que se segue:

“Recebemos uma informação de que uns suspeitos teriam furtado dois notebooks do interior do escritório do Garça, que eles teriam estourado a porta, né?! Que era de vidro e teria furtado dois notebooks. Aí deslocamos até o local, constatamos que realmente teria quebrado esse vidro."
(relatório de mídia digital)

A vítima Joison Luiz Romio também asseverou, em juízo:
“Saí de casa, cheguei lá, a porta de blindex estava estourada."
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, a presença de elementos probatórios como o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Auto de Constatação de Dano, as fotografias, o relatório policial e a prova oral colhida, permitem evidenciar a qualificadora do
rompimento

de

obstáculo
no crime de
furto
.

Importante registrar que, elaborado o auto de constatação e, após isso, efetuado o reparo do dano deixado pelo réu (
in casu
, porta de vidro quebrada), não é razoável, sob pena de risco patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a vidraça que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial.

Com o mesmo entendimento este e. Tribunal de Justiça também tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1o E §4o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – 1.1. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DO LAUDO PERICIAL NÃO OBSERVAR OS DITAMES DO ART. 159 DO CPP – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PECULIARIDADES DO FLAGRANTE E ACERVO PROBATÓRIO APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – QUALIFICADORA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO CIRCUNSTANCIADO DO LOCAL DO CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 1.2 INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRA SIGNIFICATIVA – TIPO DERIVADO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM – 2. PENA INALTERADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. A ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente na hipótese em que existe laudo de constatação do local do crime instruído por fotografias subscrito por policial civil, ao que se somam outras provas judicializadas.

(...).”
(N.U 0005873-41.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

APELAÇÕES
CRIMINAIS –
FURTO
QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, PERÍCIA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 35% DO SALÁRIO MÍNIMO – EXPRESSIVA LESIVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ –
FURTO
QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONCUDA – ARESTO DO STJ – ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRÁIDOS EM POSSE DO APELANTE E ADOLESCENTE INFRATOR – PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –– ASSERTIVA DO APELANTE – INVEROSSÍMIL – AUXILIOU O ADOLESCENTE INFRATOR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – QUALIFICADORA – LAUDO PERICIAL INDIRETO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – DOSIMETRIA – ANOTAÇÕES CRIMINAIS POSTERIORES AOS FATOS DOS AUTOS – NÃO CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES – ARESTO DO STJ E TJMT –2 QUALIFICADORAS – EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE E OUTRA PARA QUALIFICAR
FURTO

– ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – MENOR IMPORTÂNCIA – PARTICIPOU ATIVAMENTE – PARECER DA PGJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento do
rompimento
de
obstáculo
, quando realizada perícia indireta e os registros fotográficos forem suficientes para comprovar a referida qualificadora (STJ, AgRg no REsp 1.823.838/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16/03/2020; TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021).

(...).”
(N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO
QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1)
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A obrigação de se comprovar o que se afirma é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).

Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes.”
(N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIME DE
FURTO
QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§1o E 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUALIFICADORA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA –
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
DEVIDAMENTE COMPROVADO POR FOTOGRAFIA E PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REINCIDÊNCIA AFASTADA – READEQUAÇÃO PARA REGIME ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prática do delito de
furto
qualificado mediante arrombamento ou
rompimento
de
obstáculo
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos, por meio de fotografias em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o
rompimento
de
obstáculo
. (...).”
(N.U 0000888-17.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Noutra ótica, a defesa pretende o afastamento da causa de aumento de pena do § 1o, do artigo 155, do Código Penal, sob a assertiva de inaplicabilidade quando se tratar de furto em estabelecimento comercial.

Todavia, para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, tanto na forma simples quanto na qualificada, em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada.

No caso, verifica-se da sentença que a respectiva causa de aumento foi reconhecida nos seguintes termos:
“Já no que se refere à causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1° (repouso noturno), verifica-se que a vítima foi acionada após ter sido disparado o alarme de segurança do estabelecimento, durante a noite”
, assim
“reconheço a causa majorante do repouso noturno, uma vez que restou comprovado que o acusado praticou o crime por volta das 23h40min, ou seja, durante o repouso noturno (CP, art. 155, §1°).”

Deve incidir, na espécie, a majorante prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, porquanto comprovado que o crime fora cometido em horário noturno, período no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio torna-se mais vulnerável, sendo, inclusive, irrelevante se cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, ou ainda o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CRIME OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CP. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime.

2 . Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SÚMULAS N. 7/STJ E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. ‘Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime’ (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018).

2. A análise acerca da incidência da majorante do repouso noturno, na hipótese, não atrai incursão no acervo probatório dos autos, uma vez que a situação fática a ser examinada está delineada no acórdão recorrido. Do mesmo modo, não há que se falar na incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões do apelo nobre permitem a exata compreensão da controvérsia.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)

Em conclusão,
reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo e mantida a majorante do repouso noturno, condena-se Frank Sinatra Santana Araújo nas sanções do art.
155, § 4o, I, c/c § 1o, do CP, razão pela qual doso sua pena.

Na 1a fase, fixo a pena-base no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, porquanto não há circunstâncias judiciais a serem desvaloradas.

Na 2a fase, inexistem agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Assim,
transformo a pena-base em provisória.

Na 3a fase, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço) porque o furto foi praticado durante o repouso noturno, ou seja, em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para reconhecer a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo e condenar Frank Sinatra Santana Araújo a
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito do
art.
155, § 4o, I, c/c § 1o, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021